Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor/agravante em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça por ele pleiteada e não conheceu do Recurso Inominado interposto, por ser deserto.
2. Interposto o recurso sem o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal e sendo pleiteados os benefícios da justiça gratuita, determinou-se a intimação do recorrente para comprovar sua hipossuficiência econômica, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção; contudo, o recorrente deixou transcorrer "in albis" o prazo, conforme devidamente certificado nos autos; logo, correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso em virtude da deserção.
3. A instância recursal, por ser o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas nos juizados especiais, não se vincula ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo de origem; se a parte se manteve inerte quando intimada para comprovar a sua condição de vulnerabilidade econômica, não há elementos para a concessão do benefício. Precedentes: acórdãos n.o 1295734 e 1380215 da Primeira Turma Recursal e acórdão n.o 1356417 da Terceira Turma Recursal.
4. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.